Tribunal: TCU
Processo: 026.363/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão por meio do qual foram aplicadas sanções aos recorrentes em auditoria realizada com o objetivo de avaliar a gestão da implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos por Alan Kardec Pinto, Almir Guilherme Barbassa, Celso Fernando Lucchesi, Francisco Pais, Guilherme de Oliveira Estrella, Ildo Luís Sauer, Jorge Luiz Zelada, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Marco Aurélio da Rosa Ramos, Maria das Graças Silva Foster, Paulo Maurício Cavalcanti Gonçalves, Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque e Venina Velosa da Fonseca, na condição de agentes da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), contra o Acórdão 2750/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, que lhes aplicou sanções em razão de irregularidades graves constatadas nos atos negociais decisórios no processo de concepção e implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. excluir, de ofício, as sanções aplicadas a Paulo Roberto Costa por meio dos subitens 9.4 e 9.16 do Acórdão 2750/2020-TCU-Plenário , em decorrência da extinção de punibilidade provocada pelo seu falecimento antes do trânsito em julgado; 9.3. informar os recorrentes, os demais responsáveis, o interessado e a Procuradoria-Geral da República acerca desta deliberação.